Tribunal: TJPA
Processo: 0008112-90.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10487 - Habitação
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008112-90.2011.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO JOSE SILVA LOPES, EDNA SILVA OLIVEIRA LIMA, JOSE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO CALDAS FURTADO, RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO, RAIMUNDA LUCIO DE OLIVEIRA, WALDILEIA AVIZ DOS SANTOS, VANILDA DOS SANTOS COSTA, MARIO RIBEIRO MARQUES, MARIA ANTONIA TAVARES DA SILVA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008112-90.2011.8.14.0006

APELANTE:
RAIMUNDO JOSE SILVA LOPES, EDNA SILVA OLIVEIRA LIMA, JOSE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO CALDAS FURTADO, RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO, RAIMUNDA LUCIO DE OLIVEIRA, WALDILEIA AVIZ DOS SANTOS, VANILDA DOS SANTOS COSTA, MARIO RIBEIRO MARQUES, MARIA ANTONIA TAVARES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE:
MARIA DE NAZARE RAMOS NUNES DOS SANTOS - PA10383-A, MARIO MARCONDES NASCIMENTO - PA7701-A

APELADO:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA
. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL CPC/73 E CC 1916. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nas ações de indenização por danos de vícios de construção, aplica-se o art. 177 do Código Civil de 1916 que prevê o prazo prescricional de 20 anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. Competência da Justiça Estadual para julgar a demanda, em razão de o interesse da Caixa Econômica Federal incidir apenas nos contratos firmados entre 1988 e 2009.

3. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008112-90.2011.8.14.0006

APELANTE:
RAIMUNDO JOSE SILVA LOPES, EDNA SILVA OLIVEIRA LIMA, JOSE LUIZ GAMA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO CALDAS FURTADO, RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO, RAIMUNDA LUCIO DE OLIVEIRA, WALDILEIA AVIZ DOS SANTOS, VANILDA DOS SANTOS COSTA, MARIO RIBEIRO MARQUES, MARIA ANTONIA TAVARES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE:
MARIA DE NAZARE RAMOS NUNES DOS SANTOS - PA10383-A, MARIO MARCONDES NASCIMENTO - PA7701-A

APELADO:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDNA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária ajuizada em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais S/A,
ora apelada, julgou improcedente o pedido da parte autora.

Os autores, ora apelantes, aduziram, na peça inicial (ID 2174169), que
adquiriram as unidades habitacionais através do Sistema Financeira de Habitação – SFH e que os imóveis apresentam vícios de construção (problema estrutural) desde a aquisição e que se agravaram com o decorrer do tempo. Informaram que tentaram a solução via administrativa, porém não obtiveram sucesso.

Ao final, requereram o pagamento de indenização referente à recuperação dos imóveis sinistrados, bem como ao pagamento de multa decendial de 2% dos valores de cada laudo devidamente atualizado.

Ao receber a ação, o juízo de piso prolatou sentença (ID 2174175) e aplicou o art. 285-A, julgando improcedente a pretensão esposada na inicial, reconhecendo a incidência da prescrição vintenária.

Em seguida, a parte autora interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 2174177), sustenta a parte apelante, em síntese, que a pretensão não está prescrita, pois não houve a ciência da recusa da seguradora, não ocorrendo, assim, o início do prazo prescricional. Aduziram a peculiaridade dos sinistros apresentados, pois ocorrem de forma progressiva e permanente desde a construção dos imóveis.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à parte apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora consiste na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial em razão da incidência de prescrição.

RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973:

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cabe frisar que os imóveis foram adquiridos no início da década de 80, há quase 40 anos, época de vigência do Código Civil de 1916, o qual estabelecia que o prazo prescricional era de 20 anos, conforme art. 177 do diploma. Vejamos:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Em análise aos documentos juntados pelos apelantes, constato que os imóveis foram adquiridos nos anos de 1978-1986, não esgotando totalmente o prazo prescricional até a vigência do novo Código Civil em 2002. Nestes casos, o CC prevê a regra de transição do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 2.028, que disciplina da seguinte forma:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Portanto, tendo transcorrido mais da metade do prazo prescricional, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. DANOS. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. TERMO INICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 05 E 07/STJ.

1. O prazo prescricional para a cobrança do seguro habitacional, decorrente de danos existentes no imóvel, devido à sua natureza peculiar, é de vinte anos, sob a égide do Código Civil anterior.

2. A elisão das conclusões do aresto impugnado demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(STJ - Ag: 1351183 SC 2010/0176426-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 16/12/2011)

Esta E. Corte já se posicionou sobre o assunto, ocasião na qual também se posicionou pela aplicação do prazo vintenário. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ARTIGO 14 DO CPC - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS NO ANO DE 1983 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I - Aplicação intertemporal do CPC.

II - Sentença recorrida que julgou improcedentes as pretensões autorais pela incidência da prescrição vintenária.

III - Imóveis recebidos pelos autores no ano de 1983. Inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os mesmos inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2010. Prescrição caracterizada face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Aplicação do artigo 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no artigo 2028 do Código Civil de 2002.

IV - Desnecessidade de intervenção da CEF na lide.

V - Recurso Conhecido e Improvido.

(2020.02074637-55, 214.522, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-25, Publicado em 2020-09-25)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ART. 14 DO CPC - MÉRITO - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 1981 E 1987 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS A QUANDO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.00904514-43, 201.829, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-21)

Conforme

exposto, o prazo para ajuizamento da demanda ocorreria, a depender do contrato, entre os anos 1998 e 2006, com o lapso temporal de 20 anos desde a compra do bem. Ocorre que a demanda foi ajuizada somente em agosto de 2011, anos após o esgotamento do prazo.

Com efeito, não merece acolhimento o argumento dos apelantes de que o prazo somente teria início com a recusa da seguradora em reparar os vícios indicados.

Primeiro, não consta nos autos laudo de avaliação dos bens que indiquem os supostos defeitos suscitados. Os apelantes nem sequer apontam quais serias esses defeitos, limitando-se a dizer, de forma genérica, que as casas apresentam vícios de construção.

Além disso, não há requerimento junto à seguradora que demonstre a tentativa de resolução pela via administrativa ou que dê ciência à apelada dos defeitos alegados pelos recorrentes, de maneira que não há que se falar em suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Assim, resta demonstrado que não houve a procura, por parte das apelantes, da ré, ora apelada, a fim de informar o ocorrido e requerer que fosse sanado os supostos defeitos levantados pelos autores.

Dessa forma, correta a aplicação da prescrição ao caso posto à baila.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023